Tribunal: TJBA
Processo: 8003740-67.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003740-67.2023.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: BMS BAHIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2) Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. PETIÇÃO DO AUTOR REQUERENDO DILIGÊNCIAS PENDENTE DE ANÁLISE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Monitória, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC). Discute-se no recurso a nulidade da sentença por error in procedendo, sob o argumento de que a parte autora manifestou seu interesse no prosseguimento do feito por meio de petição protocolada e não analisada pelo juízo antes da extinção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo por abandono da causa (Art. 485, III, CPC) está configurada, mesmo diante de manifestação tempestiva do autor que foi ignorada pelo juízo a quo, e se essa falha processual acarreta a nulidade da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O abandono da causa, causa de extinção do processo sem resolução de mérito, exige a demonstração da inércia e do desinteresse da parte autora em dar andamento ao feito pelo prazo legal, o que não se verifica no caso concreto. 4. A inércia resta descaracterizada quando a parte autora, após intimação, apresenta petição requerendo diligências para o prosseguimento do feito, demonstrando o seu ânimo em impulsionar o processo. 5. A prolação de sentença extintiva por abandono, sem que haja prévia análise de petição protocolada pela parte autora, configura erro de procedimento (error in procedendo) e viola o princípio da cooperação (art. 6º do CPC). 6. O vício formal compromete a validade do processo, o que impõe a anulação da sentença, nos termos do art. 932, III, do CPC, para que os autos retornem à origem e o pedido de diligências seja devidamente apreciado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese(s) de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) é nula quando demonstrada a ausência de inércia da parte autora, que protocolou petição para impulsionar o feito, a qual foi ignorada pelo Juízo. 2. A sentença que extingue o processo por abandono, desconsiderando petição pendente de análise, padece de erro de procedimento (error in procedendo) e deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003740-67.2023.8.05.0110, figurando como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e Apelado BMS BAHIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___de__________de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça